Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603564-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2023
Número: 0603564-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SAMUEL NEUNDORF - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMUEL NEUNDORF DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
SAMUEL NEUNDORF (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667223
31/07/2023
13:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.214

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603564-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SAMUEL NEUNDORF DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SAMUEL NEUNDORF
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
VEÍCULO PRÓPRIO CEDIDO PARA USO EM CAMPANHA SEM
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. CONSULTA DA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos
de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Todavia, a comprovação da propriedade do
veículo, juntada pela Procuradoria Regional Eleitoral, tem o
condão de afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 43667223 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SAMUEL NEUNDORF, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43436908).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43583771).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato trouxe, por meio de contas retificadoras, documentos, extratos bancários,
demonstrativos, comprovantes de despesas e, ainda, notas explicativas, in verbis:

“1- Foi constituído advogado no processo, e enviada a procuração correta na
prestação de contas retificadora; 2- Quanto a comprovação de propriedade do
veículo GOL VW/GOL ANO 2010/2011, PLACA ASQ0695, foi anexado o
documento do veículo na prestação de contas retificadora 3- Quanto a omissão
de lançamento dos serviços de advogado e contador, pagos pelo diretório
estadual do PMB, foram lançados os dados na prestação de contas
retificadora; 4- Com relação a data da abertura da conta eleitoral pelo banco
ITAÚ UNIBANCO, esclareço que o banco instruiu que a abertura fosse feita
pelo aplicativo da instituição, qual foi feito, mas sem nenhuma comprovação de
data exata da abertura, pois os documentos foram para análise do banco,
porém, o prestador das contas fez a abertura dentro do prazo legal.” (ID
43595528)

Realizada nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela ressalva nos itens 5 e 8, conforme detalhamento.

Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da
propriedade;

Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da
emissão do CNPJ.

Num. 43667223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas. Em relação à comprovação da propriedade do
veículo, afirma: “Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta que o veículo é
de propriedade do prestador, atestando a origem do recurso”, quanto ao atraso na abertura da
conta bancária entende que “a irregularidade não comprometeu a fiscalização das contas, tanto
que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas.” (ID 43619339).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por : SAMUEL
NEUNDORF, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 406 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
valor de R$ 4.158,00, constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos)

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

R$ 3.408,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, em razão de irregularidade quanto à cessão de veículo sem a
comprovação da propriedade e relativa ao atraso na abertura da conta bancária.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas. Em relação à comprovação da propriedade do veículo, afirma: “Em
consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta que o veículo é de propriedade do
prestador, atestando a origem do recurso”, quanto ao atraso na abertura da conta bancária
entende que “a irregularidade não comprometeu a fiscalização das contas, tanto que o setor
técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas.” (ID 43619339).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 43667223 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Cessão de veículo sem a correspondente comprovação da
propriedade contemporânea à campanha.

O prestador declarou o valor de R$ 250,00 estimáveis em dinheiro referente à
cessão de veículo para uso em campanha, apresentou termo de cessão, porém não houve a
comprovação da propriedade do veículo.

Em notas explicativas, o prestador alega que: “Quanto a comprovação de
propriedade do veículo GOL VW/GOL ANO 2010/2011, PLACA ASQ0695, foi anexado o
documento do veículo na prestação de contas retificadora.” (ID 43595528)

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

“Em consulta aos sistemas a que essa PRE tem acesso, consta que o veículo
é de propriedade do prestador, atestando a origem do recurso(...)Dessa forma,
entende-se que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas no
ponto, apenas em razão da irregularidade na comprovação do bem cedido.”

Com efeito, a consulta realizada pela d. Procuradoria constatou que o veículo,
efetivamente, pertence ao prestador, fato que sana, em parte, a irregularidade. O documento
juntado comprova a origem dos recursos, consequentemente afasta a caracterização de recursos
de origem não informada e a desaprovação, todavia, permanece a ressalva, haja vista que o
prestador não comprovou no tempo e modo exigido pela Resolução de regência

Nesse sentido, destaca-se na parte que importa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43667223 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. VEÍCULO PRÓPRIO
UTILIZADO NÃO DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
C O M P R O V A Ç Ã O D A P R O P R I E D A D E . F A L H A S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura, mas na
prestação de contas de campanha lançado o automóvel como recurso
estimável em dinheiro, afronta à regra disposta no artigo 25, § 2º da Resolução
23.607/2019. No entanto, informação acostada pela Procuradoria Regional
Eleitoral comprova a propriedade do veículo.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362571, Acórdão de
, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 84,
Data 04/05/2023)

Dessa forma, a irregularidade em comento comporta apenas ressalvas, haja vista
que a informação juntada pela Procuradoria Regional Eleitoral comprova a propriedade do
veículo.

Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 29/08/2022, ou seja, 14 (quatorze) dias após a concessão do CNPJ pela Receita
Federal, configurando atraso de apenas (quatro) dias.

A respeito do tema, este Tribunal vem se posicionando:

Num. 43667223 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 4 (quatro) dias, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível in casu a mera aposição de
ressalva, quanto a essa irregularidade.

Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que
Num. 43667223 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30

analisadas em conjunto, não inviabilizaram a análise e nem comprometeram a fiscalização e a
confiabilidade das contas apresentadas, sendo possível, de acordo o atual entendimento da
Corte, a aprovação das contas com ressalvas.

Por essas razões, acolhe-se o Parecer Técnico e da d. Procuradoria para, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por SAMUEL NEUNDORF, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603564-16.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SAMUEL NEUNDORF DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: SAMUEL NEUNDORF - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43667223 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113184402500000042627954
Número do documento: 23073113184402500000042627954
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:25:30